Tribunal: STF
Processo: ARE 1468689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMUNERAÇÃO. LEI 13.954/2019. SEM NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. TEMA 19/STF. VEDAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL PELO JUDICIÁRIO. SV 37. SÚMULA 339/STF.



    1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de extensão ao autor das diferenças do reajuste do Anexo VI concedido a alguns militares pela Lei nº 13.954/19.



    2. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os militares foram aquinhoados por força da referida Lei n° 13.954/2019 com um reajustamento salarial variável em percentuais de até 13,51%, alcançando uns e outros não, violando o princípio da isonomia.



    3. Foram apresentadas contrarrazões.



    4. Primeiramente, cumpre destacar que, diferentemente da tese que o recorrente sustenta, a Lei 13.954/2019 não tem natureza de revisão geral anual ou de reajuste geral, mas de reestruturação da carreira e de regime remuneratório. Dessa forma não existe reajuste aplicado de forma não isonômica a diferentes postos e graduações, mas verdadeira alteração da forma de cálculo das remunerações respectivas.



    5. A Lei 13.954/2019 criou o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar visando remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. No anexo II da lei, foram estabelecidos os valores dos percentuais que incidiriam sobre o soldo dos militares de acordo com seu posto ou graduação.



    6. Não viola o princípio da isonomia a lei que atribui diferentes percentuais de determinado adicional a diferentes níveis da carreira. Tal gradação remuneratória é decorrente da própria organização de cargos públicos em carreiras, com previsão de progressão funcional e salarial como consequência do próprio modelo gerencial da administração pública.



    7. Na esfera militar tal estratificação organizacional é ainda mais acentuada, com observação absoluta dos princípios de hierarquia e disciplina voltados a garantir a estabilidade da cadeia de comando, num âmbito funcional. Nesse ínterim, a gradação do percentual de adicionais remuneratórios em diferentes níveis de acordo com o posto ou graduação do militar reflete diretamente essa repartição de funções escalonada em graus hierárquicos, tendo um correspondente nas remunerações e adicionais devidos.



    8. Portanto, o disposto no anexo II da Lei 13.954/2019 não viola o princípio da isonomia, mas concede aos militares que se encontram em diferentes condições funcionais e hierárquicas percentuais de adicional correspondentes aos postos e graduações que ocupam.



    9. Ainda que assim não fosse, aplica-se na espécie o teor da Súmula Vinculante nº 37 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    10. Conforme se verifica, de fato o pleito autoral encontra óbice em enunciado sumular e Súmula Vinculante do STF, sendo correta a decisão do juízo a quo de julgar improcedente o pedido.



    11. Recurso desprovido.



    12. Honorários advocatícios pelo recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95). Condenação suspensa (art. 98, § 3º, do CPC/15).



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente